Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-24.2017.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1000299-24.2017.8.11.0020
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTO ARAGUAIA
Recorrente: LAERCIO DEUSDARA RODRIGUES GODINHO
Recorrida: PEDRINA NOGUEIRA DE LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ACORDO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1.o DO CPC QUE SOMENTE INCIDIRÁ NO CASO DE AUSÊNCIA DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA IMPERTINENTE NO MOMENTO PROCESSUAL. EXCESSO VERIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, o cálculo elaborado pelo Executado, ora Recorrente, aplicou a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente. No entanto, o acordo entabulado entre as partes é claro no sentido de que a multa deve incidir sobre o montante total da dívida, qual seja: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
2. Além disso, os juros moratórios, de 1% (um por cento ao mês), devem ser computados individualmente, isto é, a partir de cada parcela vencida e não paga.
3. O único equívoco do cálculo elaborado pela Exequente, ora Recorrida, foi a inclusão da multa de 10% (dez por cento), referente ao disposto no art. 523, §1o, do CPC.
4. Isso porque a fase de cumprimento de sentença somente se iniciou após a notícia de descumprimento do acordo. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, ao devedor é oportunizado o cumprimento voluntário da obrigação ou a apresentação de impugnação. Portanto, somente após a análise definitiva da impugnação apresentada e da intimação para o pagamento voluntário, com o respectivo descumprimento, é que se mostrará viável e pertinente a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o montante exequendo.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-24.2017.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAERCIO DEUSDARA RODRIGUES GODINHO - CPF: 177.452.518-69 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRINA NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 841.802.931-53 (RECORRIDO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021